Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA. CITAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil extracontratual possui os seguintes requisitos: (i) conduta comissiva ou omissiva; (ii) resultado danoso; (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano e (iv) a culpa “lato sensu”.
2. Para configurar o dano material é preciso comprovar que o comportamento ilícito tenha contribuído para o prejuízo, ou seja, que o extravio da correspondência de citação (negligência) tenha causado a condenação na ação trabalhista. Ausentes elementos probatórios nesse sentido, não há dever de indenizar.
3. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.
4. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil.
5. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério in re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid).
6.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos.
7. A despeito da responsabilidade pela negligência do porteiro ter sido configurada, a suposição de que a perda do prazo de defesa teria afastado a condenação na ação trabalhista não foi demonstrada nos autos. A incidência da teoria da perda de uma chance exige que o dano experimentado seja causado exclusivamente pela sua ausência.
8. Recurso conhecido e não provido.